Tribunal: TJES
Processo: 5003412-73.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2023-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003412-73.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ADEJAIR LOPES FRANCISCO e outros
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
AÇÃO EM DESFAVOR DO ESTADO MANEJADA POR SERVIDOR EFETIVO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
(1). CONTROVÉRSIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE PARCELAS SOBRE A PROMOÇÃO DO ANO DE 2015, NA LINHA DO QUE SE DERIVA A PARTIR DA DECISÃO DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO (TJES) NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0006008-38.2016.8.08.0000. A PARTE RECORRENTE ASSEVERA QUE, APÓS ABERTURA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA PROMOÇÃO (progressão funcional) E MESMO DIANTE DO RECONHECIMENTO DO DIREITO A QUE FAZ JUS (Atos TJES 1232/2015 e 1233/2015), FOI EDITADO O ATO TJES Nº 1506/2015, QUE SUSPENDEU OS EFEITOS FINANCEIROS DA PROMOÇÃO. TODAVIA, ESCLARECE QUE SE RECONHECEU NO ÂMBITO DO REFERENCIADO MANDADO DE SEGURANÇA A NULIDADE DO ATO SUSPENSIVO DO TJES. PUGNA, DESSA FORMA, PELO PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS AO REFERIDO
MANDAMUS
, NOTADAMENTE OS COMPREENDIDOS ANTERIORMENTE À IMPETRAÇÃO (período de 01/07/2015 a 15/03/2016). (2). SENTENÇA
A QUO
QUE JULGOU PROCEDENTE EM PARTE NOS SEGUINTES TERMOS:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão das partes autoras para condenar o Estado do Espírito Santo a pagar às mesmas as diferenças remuneratórias entre o enquadramento em que se encontravam e aquele a que foram promovidas, no período compreendido entre 01/07/2016 e 07/11/2016, que perfazem os montantes de R$ 14.807,37 (quatorze mil, oitocentos e sete reais e trinta e sete centavos), devidos a ADEJAIR LOPES FRANCISCO e R$ 6.242,38 (seis mil, duzentos e quarenta e dois reais e trinta e oito centavos) devidos a JAQUELINE VIAL DOS SANTOS BARBOSA, corrigidos monetariamente, até dezembro/2021, pelo IPCA-E, e acrescido de juros de mora a partir da citação, na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09 e, a partir de janeiro/2022, atualizado monetariamente pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, com redação dada pela Emenda Constitucional 113/2021”
(3). RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO POSTULANDO, INICIALMENTE, A DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DAS PARCELAS, LEVANDO-SE EM CONTA QUE A AÇÃO FOI AJUIZADA EM
27/08/2021
. NO MÉRITO, PEDE A REFORMA DO JULGADO PROFERIDO PELO JUÍZO
A QUO
, SOB ARGUMENTO DE OFENSA À COISA JULGADA OBJETO DO
WRIT
COLETIVO, IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTOS RETROATIVOS, AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, E AO ART. 22, P. ÚNICO, INC. I, DA LC 101/2000 (LRF). (4). PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. COM EFEITO, ASSISTE RAZÃO AO ENTE ESTADUAL QUANDO SUSTENTA QUE OCORREU A PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES A 05 ANOS DO AJUIZAMENTO, POSTO QUE A SUSPENSÃO DECORRENTE DA DO AJUIZAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA ATINGE APENAS PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, E NÃO DAS PARCELAS MENSAIS INDIVIDUAIS, SEGUNDO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PRÓPRIO STJ, ASSIM, DECLARO A PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS ANTES DE
27/08/2016
. (4.1) INEXISTÊNCIA DA COISA JULGADA, VISTO QUE O ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS Nº 0006008-38.2016.8.08.0000 DIZ RESPEITO À AUTORIZAÇÃO DA PROMOÇÃO DOS SERVIDORES COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO (15.03.2016), LIMITADO EM DECORRÊNCIA DA SÚMULA Nº 271 DO STF, ENQUANTO A PRESENTE DEMANDA TEM COMO ‘CAUSA DE PEDIR’ O PAGAMENTO DAS PARCELAS RETROATIVAS DO PERÍODO DE 01.07.2015 A 15.03.2016 NÃO ABRANGIDAS PELO JULGADO DO M.S. COLETIVO. (4.2) AUSÊNCIA DE IMPACTO NO LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL, SEGUNDO INTELIGÊNCIA DO ART. 19, § 1º, IV, DA LRF, SENDO QUE OS VALORES DECORRENTES DO PROCESSO DE PROMOÇÃO (2015) JÁ FORAM IMPLEMENTADOS PELO TJES E INCORPORADOS AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES. (4.3) INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES, VEZ QUE NÃO ESTÁ O ESTADO RÉU A SUPORTAR O ORÇAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL, MAS A RESSARCIR POR MEIO DO SISTEMA DE RPV/PRECATÓRIOS OFENSA À DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR. (5). ESTE RELATOR, EMBORA TENHA PROFERIDO JULGAMENTOS CONTRÁRIOS TOMANDO POR BASE A ÚLTIMA DECISÃO PROFERIDA NA ADI Nº 5606/ES, TAL MATÉRIA FOI LEVADA A APRECIAÇÃO DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI NO FEITO 0000049-30.2022.8.08.9101, QUANDO AQUELE COLEGIADO ENTENDEU POR REFORMULAR JULGAMENTO DE MINHA RELATORIA, NO SENTIDO DE JULGAR PROCEDENTE A PRETENSÃO DE SERVIDORES, DESTACANDO-SE A SEGUINTE ORIENTAÇÃO:
SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO - REAJUSTE PREVISTO NA LEI ESTADUAL Nº 10.278/2014 - PRORROGAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO AUMENTO PELA LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. 01 – Despicienda a discussão acerca da constitucionalidade da Lei Estadual nº 10.470/2015 em razão da implementação do aumento salarial, previsto para os anos de 2016 e 2017, em 2018 e 2019, respectivamente. 02. Direito adquirido dos servidores ao reajuste em razão da eficácia da Lei 10.278/2014. 03 – Higidez da norma no tempo, ainda que só implementada após a superação da crise referente ao gasto com o quadro de pessoal do Poder Judiciário. 04 – Diferenças e reflexos salariais devidos no período em que restou prorrogado o aumento e incidentes entre 2016 e 2018 sobre os vencimentos dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo.
DESTA FORMA, DIANTE DA DECISÃO ALCANÇADA NAQUELE JULGAMENTO, CURVO-ME AO QUE FOI DECIDIDO E REFORMULO MEU ENTENDIMENTO. (6).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA PARA DECLARAR A PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS ANTES DE
27/08/2016
, MANTIDA, QUANTO AO DEMAIS, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (7).
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO.

É COMO VOTO.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)